Tribunal: TJDFT
Processo: 0743188-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. A questão concernente à prescrição da pretensão executiva não demanda dilação probatória, podendo ser constatada oficiosamente e de plano pelo juízo a quo em sede de exceção de pré-executividade.
2. Não observado o prazo da lei processual e não vislumbrada a demora da citação exclusivamente pelos mecanismos da Justiça, sobressai que não houve interrupção da prescrição.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.